Tribunal: TJDFT
Processo: 0754887-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PROVAS DIGITAIS. E-MAILS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c art. 71 do Código Penal (duas vezes) e no art. 147 do Código Penal c/c art. 71 do Código Penal (duas vezes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de perícia técnica e de preservação formal da cadeia de custódia invalida as provas digitais (e-mails) que embasaram a condenação; e
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando existem outros elementos idôneos de comprovação da autenticidade e autoria do conteúdo eletrônico, como o reconhecimento em juízo pela vítima, a coerência dos relatos e a análise contextual das mensagens.
4. A cadeia de custódia destina-se a assegurar a integridade dos vestígios colhidos, mas sua inobservância formal não gera nulidade automática se o conteúdo apresentado corresponde aos fatos narrados e foi confirmado em juízo pela parte que o recebeu, sem qualquer indício de adulteração.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, apresenta relevância probatória especial, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
6. O conjunto probatório formado por boletins de ocorrência, decisão de medidas protetivas, mensagens eletrônicas e depoimento da vítima é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
7. Quanto à dosimetria, constatou-se excesso na aplicação da fração agravante (art. 61, II, “f”, do CP), devendo-se aplicar o parâmetro jurisprudencial de 1/6 sobre a pena-base.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 71 e 147; CPP, arts. 157, 158, 158-A, 386, VII e 564, III, “b”; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044164, 0711252-32.2024.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe 18/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1841275, 0706257-10.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1893263, 0702638-12.2022.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 17/07/2024, DJe 01/08/2024.